Tribunal: TJES
Processo: 5010192-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010192-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: FILIPE GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE A COLAÇÃO DE GRAU. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação de serviços educacionais. O autor não foi informado oficialmente sobre a colação de grau e soube do evento pelas redes sociais. A sentença fixou indenização em R$ 3.000,00, reconhecendo o dano moral pela falha de comunicação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da existência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, especificamente se houve falha no dever de informar o autor sobre a colação de grau, e se tal falha caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A manutenção da sentença é justificada pela ausência de prova de que a ré informou adequadamente o autor sobre a colação de grau. Aplicam-se os artigos 2º, 3º e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que garantem o direito à informação clara e precisa. O nexo causal entre a omissão e o dano moral é evidente, justificando a indenização arbitrada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O dever de informação é essencial nas relações consumeristas, sendo responsabilidade do fornecedor garantir a comunicação clara e precisa ao consumidor."

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010192-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/ VILA VELHA LTDA

RECORRIDO: FILIPE GOMES DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE A COLAÇÃO DE GRAU. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação de serviços educacionais. O autor não foi informado oficialmente sobre a colação de grau e soube do evento pelas redes sociais. A sentença fixou indenização em R$ 3.000,00, reconhecendo o dano moral pela falha de comunicação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da existência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, especificamente se houve falha no dever de informar o autor sobre a colação de grau, e se tal falha caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A manutenção da sentença é justificada pela ausência de prova de que a ré informou adequadamente o autor sobre a colação de grau. Aplicam-se os artigos 2º, 3º e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que garantem o direito à informação clara e precisa. O nexo causal entre a omissão e o dano moral é evidente, justificando a indenização arbitrada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O dever de informação é essencial nas relações consumeristas, sendo responsabilidade do fornecedor garantir a comunicação clara e precisa ao consumidor."

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por Filipe Gomes de Souza contra a Sociedade Educação e Gestão de Excelência/Vila Velha LTDA, em que o autor busca reparação por danos morais. O autor alegou que não foi informado de sua colação de grau de bacharel pelos canais institucionais da ré e soube do evento por uma publicação no LinkedIn da coordenadora do curso. Após buscar informações, foi informado de que poderia participar da colação mediante custo, o que gerou aborrecimento.

A ré, em sua defesa, afirmou que as informações estavam disponíveis no site institucional e que ofereceu nova colação de grau sem custo, o que levou à perda do objeto da ação. No entanto, o juiz entendeu que o interesse processual subsiste, pois a colação só foi realizada após o ingresso da ação. Além disso, o autor buscava indenização por danos morais.

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual foi rejeitada, uma vez que a demanda não envolve registro de diploma, mas pedido indenizatório. O juiz entendeu que a falha na comunicação causou constrangimento ao autor, reconhecendo o dano moral. Assim, foi fixada indenização de R$ 3.000,00 a ser paga pela ré, com juros de mora e correção monetária.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
9224641
). Em suas razões, alega que não praticou ato ilícito, não sendo hipótese de condenação em dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar que teria informado adequadamente a parte autora a respeito da data da colação de grau.

Observo que no ID 9224409 a preposta do Requerida, ao responder a parte autora, afirma que a colação de grau já teria acontecido e que o setor de eventos tem a incumbência de entrar em contato com os formandos.

Ocorre que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório em provar que teria entrado em contato pessoalmente com o autor acerca da colação de grau.

Neste sentido, coaduno com a fundamentação do juízo de primeiro grau, a saber:

“Nota-se que em conversa de WhastApp (ID. 23710810) a Ré chega a questionar se o Autor não participava de grupo dos alunos, como se fosse uma obrigação sua, quando na verdade as informações da solenidade deveriam ter sido veiculadas formalmente pela instituição.

Noutro giro, destaco que a Requerida não prova que veiculou as informações sobre a colação de grau do autor tal como mencionou, considerando que não juntou nenhuma notícia de que tenha publicado as informações do evento no portal do aluno ou no site da instituição, não tendo logrado êxito em comprovar que o Autor tinha ciência do evento.

Os danos morais, alegados na inicial, independem de instrução probatória. Nos ensinamentos do mestre Carlos Alberto Bittar (in Responsabilidade Civil, Carlos Roberto Gonçalves, editora Saraiva, 6ª edição, página 415), “o dano moral dispensa prova em concreto.Trata-se de presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante”.

O nexo causal entre o dano e o evento é claro, decorrendo da própria conduta da requerida, que não prestou informações ao Autor sobre dia, data, hora e local da colação de grau e está ocorreu a sua revelia, ausando, consequentemente, constrangimentos e dissabores que extrapolaram osmeros aborrecimentos”.

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, que se caracterizou diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Destaco que é inegável a configuração do dano moral, dado o abalo na integridade psicológica e emocional do consumidor, resultante da falha no dever de informação pelo fornecedor, de modo a gerar frustração por não ser comunicado oficialmente do dia da colação de grau, data esta marcante na vida acadêmica de qualquer graduando.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)